Tribunal: TJDFT
Processo: 0710209-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA SEM ACEITE. NECESSIDADE DE SER ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DA MERCADORIA OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, ALÉM DO PROTESTO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. FACULTADA A CONVERSÃO DO FEITO EM RITO MONITÓRIO. NÃO ATENDIMENTO NO PRAZO LEGAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na instância primeva, o Magistrado singular determinou que o autor emendasse a petição inicial, a fim de complementar a documentação necessária, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. A ausência de requisito formal que confira legitimidade para que a duplicata sem aceite se formalize como título executivo extrajudicial, enseja a conversão de ação executiva em monitória, mediante o aditamento da peça inaugural.
3. Havendo determinação judicial para a emenda da petição inicial, com vistas à harmonização ao rito necessário, o não cumprimento da ordem induz à extinção do processo sem julgamento do mérito, com o indeferimento da inicial ante à inadequação da via eleita para postular o direito alegado.
4. Se, regularmente intimada para promover a emenda da inicial, a parte autora quedar-se inerte, não há que se falar em rigorismo excessivo, tampouco em violação aos princípios da instrumentalidade das formas, do aproveitamento dos atos processuais, da celeridade e da economia processual.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.